Tribunal: STF
Processo: RE 568596
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-01
Data de publicação: 2008-10-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ELEGIBILIDADE DE EX-CÔNJUGE DE
   PREFEITO REELEITO. CARGO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 14, §
   7º, DA CONSTITUIÇÃO. SEPARAÇÃO JUDICIAL NO CURSO DO SEGUNDO
   MANDATO ELETIVO. SEPARAÇÃO DE FATO NO CURSO DO PRIMEIRO MANDATO
   ELETIVO. OPORTUNA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE
   DESPROVIDO
I - A dissolução da sociedade conjugal, no curso do
   mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º,
   da CF.
II - Se a separação judicial ocorrer em meio à gestão do
   titular do cargo que gera a vedação, o vínculo de parentesco,
   para os fins de inelegibilidade, persiste até o término do
   mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge ao pleito
   subseqüente, na mesma circunscrição, a não ser que aquele se
   desincompatibilize seis meses antes das eleições.
III - Recurso
   extraordinário desprovido.